Tribunal: TJES
Processo: 0029808-33.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029808-33.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

APELADO: JONATAN BARBOSA ROCHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUÍZO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base na prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 921, §5º, e 924, V, do CPC. A apelante alega que sempre demonstrou interesse em prosseguir com a execução e que a extinção prematura do processo lhe causa prejuízo, além de violar o princípio da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação da parte exequente acerca da suspensão do processo impede o reinício do prazo de prescrição intercorrente; e (ii) analisar se a extinção do cumprimento de sentença, sem a oitiva da parte sobre a prescrição configura
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente depende da inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, contada a partir do fim da suspensão ânua do processo (Agravo Interno no AREsp 1852071/SP).

O artigo 921, §4º, do CPC/2015 dispõe que o prazo de prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens, exigindo a intimação do exequente para a contagem do prazo.

No caso concreto, o exequente não foi intimado da decisão de suspensão do processo em 2018, razão pela qual não se configurou a inércia necessária para a prescrição intercorrente, pois a parte não teve ciência do ato processual.

Ademais, a ausência de intimação para manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente caracteriza
error in procedendo
, conforme entendimento do Tribunal, além de caracterizar prejuízo evidente.

O caso comporta a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo de prescrição intercorrente depende da intimação da parte exequente acerca da suspensão do processo, sem a qual não se configura a inércia necessária para o início ou reinício do prazo prescricional.

A extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente sem serem as partes previamente intimadas para manifestação, caracteriza
error in procedendo
, sendo a sentença passível de anulação ante o prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §4º, §5º, e §6º, e 924, V; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016; TJES, Apelação Cível nº 0000326-24.2011.8.08.0018, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSPETORIA S
Ã
O JO
Ã
O BOSCO

em face da sentença id. 10424231, que extinguiu o presente “cumprimento de sentença” pela prescrição intercorrente, com amparo nos art’s. 921, § 5º c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões, em apertada síntese, aduz que a r. sentença não deve prosperar, sob pena de se cometer injustiça, vez que, não obstante a apelante tentar receber seu crédito há quase 14 (quatorze) anos, em nenhum momento demonstrou interesse na extinção da fase executória. Assim, defende que a manutenção da extinção do feito causará graves prejuízos para a apelante, que prestou seus serviços de forma regular ao aluno beneficiado pelo contrato objeto da lide, uma vez que será penalizada por uma questão meramente procedimental, em manifesta desobediência ao princípio da economia processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0029808-33.2010.8.08.0024

APELANTE:

INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO

APELADO:
JONATAN BARBOSA ROCHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSPETORIA S
Ã
O JO
Ã
O BOSCO

em face da sentença id. 10424231, que extinguiu o presente “cumprimento de sentença” pela prescrição intercorrente, com amparo nos art’s. 921, § 5º c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões, em apertada síntese, aduz que a r. sentença não deve prosperar, sob pena de se cometer injustiça, vez que, não obstante a apelante tentar receber seu crédito há quase 14 (quatorze) anos, em nenhum momento demonstrou interesse na extinção da fase executória. Assim, defende que a manutenção da extinção do feito causará graves prejuízos para a apelante, que prestou seus serviços de forma regular ao aluno beneficiado pelo contrato objeto da lide, uma vez que será penalizada por uma questão meramente procedimental, em manifesta desobediência ao princípio da economia processual.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (Agravo Interno no agravo em Recurso Especial nº 1852071/SP).

Pela sistemática vigente, após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, reinicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, que, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se com a “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Apesar de se tratar de execução ajuizada em 2010, a aplicação do regramento do art. 921 do CPC/2015 é matéria já pacificada. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 921, CPC/15. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. PROCESSO PARALISADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte exequente permaneceu inerte desde a suspensão determinada em agosto/2017, razão pela qual, seja pela aplicação do §2o, do art. 921 (não localização de bens), seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (§5o, do art. 921, do CPC/15), em razão da paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, a execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser extinta. 2.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
” (REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.). 3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010591-67.2011.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

No caso em apreço, não há dúvidas de que o prazo é regido pelo art. 206, §5º, I do Código Civil, ou seja, é de 05 (cinco) anos.

Dito isso, verifico que pela decisão de fls. 114, datada de 15.02.2018, determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, III, § 1º do Código de Processo Civil, do que o apelante teve ciência efetiva apenas em 30.05.2023, mediante comparecimento aos autos, vez que não foi intimado.

Ademais, registro que os autos tiveram a determinação de arquivamento em 23.05.2023, após a digitalização do feito.

Diante disso, o Exequente opôs embargos declaratórios em id. 10424226, não apreciados, sobrevindo a sentença de prescrição intercorrente atacada, sem observância também do art. 921, §5º do CPC.

Assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto, seja pela nítida falta de intimação do ato judicial que determinou a suspensão do feito, seja pela ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca da prescrição intercorrente.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça recentemente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DO DESPACHO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO COM BASE NO ARTIGO 921, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO LEVADA A EFEITO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA PARTES. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OITIVA DO RECORRENTE PRONUNCIANDO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. I. Preliminar de Nulidade da Sentença: Na hipótese, analisando a tramitação dos autos no Juízo de origem, verificou-se que à fl. 156, consta requerimento do Recorrente de suspensão do feito por 90 (noventa dias) para busca de bens do executado, o que restou deferido, nos termos do Despacho de fl. 157, sobrevindo, posteriormente, novo requerimento de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano (fl. 152), com o mesmo desiderato, sendo deferido o requerimento com base no artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme se verifica do Despacho (fl. 163) proferido em 21/09/2016, ocasião em que restou consignado que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano, sem qualquer manifestação do Recorrente, teria início, automaticamente, a contagem do prazo prescrição intercorrente. O Recorrente, entretanto, somente restou intimado do referido pronunciamento, na data de 10/10/2022, consoante Certidão de fl. 168, sendo que, na sequência, houve a prolação da Sentença objurgada, na data de 07/12/2022, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente. I.I.
Merece prosperar arguição preliminar de nulidade da Sentença, decorrente de error in procedendo, notadamente, em razão da ausência de intimação da parte, de forma contemporânea, ao Despacho que deflagrou o procedimento de suspensão do feito preconizado no artigo 921, do Código de Processo Civil, em sua redação anterior à alterações promovidas pela Lei Federal 14.195/2021, bem como, ante a inadvertida prolação de Sentença sem a oitiva das partes, suscitando matéria de ordem pública alusiva à ocorrência de prescrição intercorrente, configurando decisão surpresa, em afronta às normas preconizadas nos artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil.
I.II. Preliminar acolhida para anular a Sentença de Primeiro Grau. (Data: 14/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0000326-24.2011.8.08.0018, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

Portanto, imperioso reconhecer o equívoco na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, a configurar
error in procedendo
, passível de anulação, que proclamo de ofício ante o nítido prejuízo.

Por todo o exposto, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação. Assim, dou por prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.